Tribunal: TJDFT
Processo: 0705679-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINARES. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA SOBRE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. OCORRÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FALSA PORTABILIDADE E PAGAMENTO DE BOLETO A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO APELANTE. RETORNO AOS STATUS QUO ANTE. DESCABIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A partir da edição da Portaria GPR no 239, de 7/2/2019, tornou-se obrigatório o cadastramento das empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de forma eletrônica, no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal. Para o cadastrado a receber intimações por meio de expedição eletrônica, é dispensável a publicação exclusiva no órgão oficial em nome de seus advogados (art. 5o da Lei no 11.419/2006 c/c art. 246, § 1o, do CPC). Nesse contexto, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade dos atos processuais, suscitada ao argumento de que não houve intimação pessoal da instituição financeira sobre a prolação da sentença, quando verificada a sua ciência por expedição eletrônica, nos termos da legislação de regência.
2. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar de não conhecimento diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.
3. De acordo com a teoria da asserção, na análise das condições da ação, o magistrado deve levar em consideração as afirmações deduzidas na inicial. Nesse âmbito, não é realizada a cognição aprofundada e exauriente do que foi alegado pelo autor, sob pena de se antecipar o julgamento do mérito da controvérsia. Por conta disso, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam aduzida pelo banco apelante, ao argumento de que não tem responsabilidade pela fraude perpetrada por terceiros.
4. A concessão da gratuidade de justiça compreende todos os atos do processo até o deslinde do litígio, em todas as instâncias (art. 9o da Lei no 1.060/50), o que abrange o preparo recursal (art. 98, § 1o, inciso VIII, do CPC), sendo a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3o, do CPC) consequência lógica do deferimento da aludida benesse. Em que pese não tenha constado da parte dispositiva da sentença a suspensão da exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência da autora, em virtude da gratuidade de justiça que lhe foi anteriormente concedida, a referida omissão pode ser sanada e não significa a revogação implícita dos benefícios que lhe foram regularmente concedidos.
5. Diante da relação consumerista entre as partes (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ), configura-se a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pelas falhas na prestação de serviço bancário relativas a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479/STJ e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.). Com fundamento na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC), a instituição financeira responde objetivamente pela má prestação de serviços consubstanciada na ausência de adoção de medidas preventivas de identificação da fraude, quando realizadas movimentações financeiras destoantes do padrão de consumo do titular da conta, facilmente identificáveis e que denotam a prática da fraude. Em casos tais, trata-se de fortuito interno capaz de configurar a falha na prestação de serviço bancário. No entanto, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, não há responsabilidade do fornecedor de serviços quando se verificar que os fatos decorreram de ato imputável ao próprio consumidor.
6. No caso dos autos, uma vez que a instituição financeira apelante realizou o pagamento do valor do contrato, não sendo negado pela autora que firmou o negócio jurídico, mas apenas apresentado controvérsia quanto à falsa portabilidade alegada, para a qual admitiu que prestou falsas declarações e realizou a transferência de valores para terceiro, há evidências suficientes de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro na fraude bancária perpetrada (art. 14, § 3o, II, do CDC), donde não é possível considerar a culpa do banco apelante na fraude alegada.
7. Considerando que os valores oriundos dos contratos de empréstimo foram efetivamente recebidos pela autora, deve ser devolvida à autora apenas a importância que, resultantes do engodo e da fraude bancária verificada, foi transferida a terceiro estranho, não sendo hipótese de necessário retorno ao status quo ante.
8. Não se verificando a concreta reverberação da fraude bancária na esfera dos direitos da personalidade da consumidora, é descabida a indenização por danos morais vindicada, motivo pelo qual a condenação a este título não é devida.
9. Preliminares rejeitadas. Apelação cível da autora conhecida e parcialmente provida. Apelação cível do banco réu conhecida e provida.